Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722664-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 21a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 07/10/2020, conforme certidão de ID 19728647. Na petição de ID 20111632, o agravante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelo agravante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator